Tribunal: TJES
Processo: 5004054-52.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALPH PINHEIRO FIORI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor.

5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03.2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004054-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALPH PINHEIRO FIORI
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ralph Pinheiro Fiori
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do
Banco BMG S/A
.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
que não houve efetiva utilização do cartão de crédito para compras ou despesas de consumo, apenas para obter valores do empréstimo;
ii)
que o contrato foi apresentado de forma confusa e que o banco não forneceu informações claras e adequadas;
iii)
que deve ser reconhecida a nulidade do contrato e, subsidiariamente, a conversão para empréstimo consignado tradicional; iv) que deve haver repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se à apuração se houve ou não a contratação válida por parte da autora de empréstimo por cartão consignado. Pois bem.
Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, ao analisar detidamente os autos cheguei a conclusão diversa.

Verifica-se que o contrato celebrado entre as partes foi identificado como sendo de "cartão de crédito consignado", modalidade que pressupõe a utilização do produto para despesas de consumo ou pagamentos a prazo, com a possibilidade de amortização mínima via margem consignável.

No entanto, vê-se das faturas apresentadas que o autor não utilizou o cartão para finalidades típicas dessa modalidade contratual, como compras ou transações financeiras usuais, restringindo-se exclusivamente à realização de “saques” em que tomava os valores em empréstimo.

Sequer houve comprovação, por parte da instituição financeira, de efetiva entrega do cartão físico (plástico) ao autor, eis que os “saques” realizados se deram por meio de transferência dos valores tomados em empréstimo para conta bancária do autor.

Essa prática, longe de corresponder à natureza original do contrato, traduz-se em um desvirtuamento de sua finalidade, convertendo-o, na prática, em um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos e taxas normalmente associados a operações de cartão de crédito, significativamente mais onerosas.

A ausência de clareza quanto à verdadeira natureza do contrato e os custos que dele advêm colocam o consumidor em desvantagem excessiva, situação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, IV, que declara nulas cláusulas contratuais que impliquem desproporção significativa entre as partes, especialmente quando prejudicam o consumidor vulnerável.

Essa situação revela evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, que exige das partes contratantes uma postura de lealdade, cooperação e transparência na condução das relações contratuais.

Além disso, o comportamento do banco, ao oferecer um produto financeiro cuja utilização prática revela-se distinta daquilo que fora pleiteado pelo consumidor, reforça a necessidade de reequilíbrio contratual. A jurisprudência deste Tribunal e de cortes superiores tem reconhecido que, na ausência de efetiva utilização do cartão de crédito para as finalidades que justificam sua contratação, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Essa conversão visa alinhar a realidade contratual à efetiva intenção do consumidor, corrigindo distorções que possam comprometer a função social do contrato e os direitos básicos do consumidor.

Nesse contexto, a
conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional
, com a aplicação da
taxa média de juros
de mercado praticada em cada um dos “saques”, é medida que respeita tanto os direitos do consumidor quanto a necessidade de manutenção do equilíbrio entre as partes. Trata-se de medida que garante o cumprimento da função social do contrato, assegura a transparência e preserva a confiança legítima nas relações contratuais.

Após a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores descontados do benefício da parte requerente deverão ser compensados do débito remanescente, e caso não exista saldo devedor, restituídos.

Em relação à devolução, deve ser de forma simples para os valores pagos até 30/03/2021, e em dobro para os valores pagos posteriormente à referida data, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes AREsp 1.759.883/PR e EAREsp 676.608/RS, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO ENTREGA DO CARTÃO. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Banco Apelante questiona a decisão que reconheceu a desnaturação do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, em razão da não comprovação da entrega do cartão à consumidora, e a consequente devolução de valores pagos, sendo parte em dobro. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato, convertendo-o em empréstimo consignado. A devolução de valores pagos a maior, quando ultrapassado o limite da consignação, será simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme tese firmada pelo STJ, independentemente de má-fé. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002484-56.2023.8.08.0014, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/Oct/2024)

Por fim, ressalto que a conduta do banco, ao oferecer um produto inadequado e não esclarecer ao consumidor a natureza da contratação, viola o direito básico de informação clara e adequada, configurando prática abusiva.

A situação vivenciada pelo autor, que teve descontos de sua margem consignável sem compreensão clara da modalidade contratual, excede os meros dissabores, afetando sua dignidade.

Assim, é devida a indenização por danos morais, que arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra proporcional e suficiente para reparar o abalo e atender à função pedagógica da condenação.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) Converter o contrato de "cartão de crédito consignado" para a modalidade de
empréstimo consignado tradicional
, aplicando-se a taxa média de juros de mercado em cada “saque”;

b) Após a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores descontados do benefício da parte requerente deverão ser compensados do débito remanescente, e caso não exista saldo devedor, restituídos de forma simples para os valores pagos até 30/03/2021, e em dobro para os valores pagos posteriormente à referida data.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.